Tribunal: TJES
Processo: 0006489-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006489-50.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIEL FARIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006489-50.2021.8.08.0024

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
DANIEL FARIAS DOS SANTOS

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENT
A

REMESSA NECESSÁRIA – APELO VOLUNTÁRIO – CONCURSO PÚBLICO – SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA – TRANSAÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

I – Candidato aprovado em concurso público impedido de promover inscrição em curso de

formação
para exercício do cargo
de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES,
contraindicado
em
fase de sindicância de vida pregressa,
por conduta considerada desabonadora
.

II – Prevalece a presunção de inocência do candidato aprovado no certame, ainda que
r
esponda a inquérito policial ou ação
penal
enquanto não
tenha havido o
trânsito em julgado da sentença condenatória.
Tema 22 STF.

III - O efeito de uma conduta praticada e resolvida juridicamente de acordo com a legislação pertinente, já excluída a punibilidade do ofensor não deve ser
tomada como repreensível, tampouco servir de parâmetro para a exclusão do candidato do certame, eis que a medida, desse modo aplicada, torna
seu
efeito
ad eternum
, em contrariedade ao ordenamento jurídico vigente
.

IV
–
Apelação conhecida e improvida.

V – Remessa necessária conhecida e improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, conhecer da remessa necessária e julgada improcedente, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo, conhecer da remessa necessária e julgada improcedente, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006489-50.2021.8.08.0024

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
DANIEL FARIAS DOS SANTOS

RELATORA:
DES
ª
.
CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida
-se de
apelação cível
interpost
a

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que irresignado com os termos da
sentença
proferida pelo juízo

primevo, nos autos do mandado de segurança impetrado
por
DANIEL FARIAS DOS SANTOS
,
contra ato coator praticado pelo Delegado Chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo,
consistente
na sua
contraindic
ação

para cursar a
formação
para exercício do cargo
de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES.

O agravante participou de certame para tomar posse no referido cargo, entretanto, na fase de sindicância de vida pregressa fora eliminado, por existência de ocorrência tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, motivo da impetração do
writ
, com o fito de que permane
cesse
na disputa
por uma das
vaga
s prevista no edital 001/2018 - PCES
.

O juízo indeferiu seu pedido formulado liminarmente, para que fosse mantido no certame, entendimento revertido pelo exame em grau recursal nos autos do agravo de instrumento nº
500
1921-75
.202
1
.8.08.0000,
determinando que fosse
suspenso o ato coator e viabilizada
a matrícula do agravante no curso de
formação de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES
.

E
m conclusão, o juízo primevo concedeu a segurança pleiteada, declarando a ilegalidade do ato emanado e determinando que o impetrante fosse matriculado no Curso de Formação de auxiliar de perícia médico-legal.

Nas razões recursais o Estado alega, em síntese,
que
o impetrante praticou condutas que, além de ilegais, são desabonadoras e incompatíveis com a carreira policial e violam,
ainda,
a moralidade, no âmbito social.

Além disso, que a
aplicação da transação penal e a ausência de condenação penal não impedem sua exclusão do certame, havendo que se observar o edital publicado, que trouxe regras às quais os candidatos estão vinculados.

Verificado o devido tramitar do presente
writ,
e não havendo outras questões trazidas pelas partes, passo a apreciar o mérito recursal.

O STF possui entendimento de que
[...]
“
viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação
penal
sem trânsito em julgado da sentença condenatória
.”
(
ARE 713138 AgR
).

Ora, há que se reforçar que
somente
os efeitos jurídicos decorrentes
de
condenação penal
é
que
são
suficientes para fundamentar
a
eliminação
de candidato aprovado em fase inicial de
certame
.
Nesse sentido destaco
o exame de mérito do Tema 22
:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
. 2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a
fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.
(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

No
presente
writ,
a eliminação do impetrante

teve como motivação a
lavratura de
termo circunstanciado por prática de conduta tipificada na Lei de Tóxicos,
procedimento
que foi
seguido de
transação penal
oferecida pelo Ministério Público Estadual
.

Trato continuativo, foi declarada a extinção da punibilidade do impetrante, resultando na ausência de
consectários decorrentes de condenação penal, sendo
desarrazoada a
exclusão do certame
implementada

pela autoridade coatora,
em
fase de
sindicância
de vida pregressa,
eis que não se verifica
mácula
à
idoneidade moral do candidato, a justificar a
medida
tomada.

Insta destacar ainda que, ao ser
submetido ao exame toxicológico
em 2019
(fl.129)
, não houve detecção de substância (drogas/metabólicos) em seu organismo que
o
incompatibilizasse
m
para o
execício
do cargo no qual particip
ou
do certame,
tampouco há relato ou notícia
nos autos
de demais condutas
consideradas
desabonadoras
e eventualmente praticadas pelo ora apelado
.

Peço
venia
pra trazer trecho do Voto exarado no citado agravo de instrumento, oriundo o presente
mandamus,
para concluir com o argumento da prevalência da presunção de inocência:

Consigne-se
que, a rigor, o exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade
s
ou relacionadas à segurança pública.

E
n
trementes, deve-se considerar que uma conduta anteriormente praticada, resolvida dentro do que permite a legislação pertinente e sem detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter prolongado
seu
efeito, ad eternum, de modo a prejudicar,
no caso,
tanto o agravante, que logra êxito nas demais fases no certame, quanto a própria Administração Pública e a sociedade, que podem ter a seu serviço pessoa criteriosamente selecionada para desempenhar
a
função pública
para a qual fora realizado o certame
.

Pelo
exposto,
por despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso
interposto pelo Estado do Espírito Santo e nego
-lhe provimento.

Conheço da
remessa necessária e julgo-a improcedente.

É
como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.